Tribunal: STF
Processo: ARE 1566687
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Gratificação de direção/vice-direção. Extensão a inativos. Impossibilidade. Necessidade de reexame de fatos e provas e análise de legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual discute a extensão de gratificação de Direção/Vice-Direção, concedida a servidores ativos por lei estadual, a servidores inativos.



    2. A parte recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando a aptidão de seus argumentos para infirmar o entendimento adotado.



    3. A decisão monocrática impugnada inviabilizou o processamento do apelo extremo, mantendo o entendimento do juízo de origem de que a controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, bem como análise de norma infraconstitucional local.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe novos argumentos aptos a infirmar a decisão agravada que inviabilizou o processamento do recurso extremo em razão da necessidade de reexame de fatos e provas e de norma infraconstitucional local, referentes à extensão de gratificação a inativos.



    III. Razões de decidir



    5. O recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    6. A análise da controvérsia referente à extensão de gratificação de Direção/Vice-Direção a inativos exigiria o reexame de circunstâncias fático-probatórias e a interpretação de legislação infraconstitucional local.



    7. O reexame de fatos e provas e a análise de normas infraconstitucionais locais são vedados em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo Regimental não provido.